Tribunal: TJBA
Processo: 8078387-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8078387-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DAVIRDE SEVERINA DOS SANTOS

Advogado(s):ELISEU SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE N.
813836035.
ABUSIVIDADE INEXISTENTE.
C
ONTRATOS DE N
.
45434396 E 38306930
. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NÃO ACOSTADOS AOS AUTOS.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO,
SALVO SE AS TAXAS EFETIVAMENTE CONTRATADAS FOREM MAIS FAVORÁVEIS À CONSUMIDORA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Colhe-se dos autos que o contrato de n. 813836035, firmado em 03/01/2020, se trata de refinanciamento do contrato de n. 813836034, e nele se pactuou o pagamento do saldo devedor em 44 parcelas de R$ 63,55 (sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), com juros mensais de 2,01% ao mês e 26,96% ao ano.

2. Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (
www.bcb
.gov.br), nos indicadores de crédito contidos nas séries 20745 e 25468, vê-se que a taxa média de mercado aplicada aos contratos de igual jaez, em janeiro de 2020, foi de 1,62% a.m e 23,25% a.a. Infere-se, assim, que as taxas de juros pactuadas entre as partes foram
INFERIORES
a uma vez e meia a taxa média de mercado, não se verificando a alegada abusividade.

3. Noutro giro, conforme acertadamente ponderou a magistrada, a despeito da inversão do ônus da prova, não foram acostados os contratos de n. 45434396 e 38306930
.

4. Destarte, considerando a ausência dos instrumentos contratuais, a impedir o exame das
taxas de juros
aplicadas, se impõe determinar a aplicação da taxa média de mercado para os períodos dos
contratos
,
salvo se as taxas efetivamente contratadas forem mais favoráveis à consumidora.

5. Apelo parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8078387-69.2023.8.05.0001
em que figura como apelante

BANCO BRADESCO S/A e apelada DAVIRDE SEVERINA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões adiante expostas.